Tribunal: TJSP
Processo: 1018439-82.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP.
APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Recurso de apelação restrito à reprodução da contestação. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inobservância do art. 1.010 do CPC. Aplicação do art. 932, III, do CPC.
REEXAME NECESSÁRIO. JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP.
APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Recurso de apelação restrito à reprodução da contestação. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inobservância do art. 1.010 do CPC. Aplicação do art. 932, III, do CPC.
REEXAME NECESSÁRIO. JUROS DE MORA SUPERIORES À TAXA SELIC. Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. Adesão a programa de parcelamento que não impede a discussão de aspectos jurídicos do débito. Entendimento consolidado pelo e. STJ em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375).
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. Multa punitiva com caráter evidentemente confiscatório. Possibilidade de exclusão da penalidade no que excede o montante do tributo. Redução ao patamar de 100% do valor do imposto. Inteligência do art. 150, IV, da CF (princípio do não confisco).
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
REEXAME NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
DND QUIMICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
de apelação não conhecido, reexame não provido, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
2
Voto
14759
Apelação/Reexame
1018439-82.2020.8.26.0053 LCA (digital)
Origem
Recorrente
5a Vara da Fazenda Pública do Foro Central Capital
Juízo ex officio
Apelante
Estado de São Paulo
Apelada
Dnd Química Ltda
Juiz de Primeiro Grau
Marcos de Lima Porta
Decisão/Sentença
21/7/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Vera Angrisani
APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DECLARATÓRIA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. PROGRAMA ESPECIAL
DE PARCELAMENTO PEP.
APELAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
Recurso de apelação restrito à reprodução da contestação. Razões
recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Inobservância
do art. 1.010 do CPC. Aplicação do art. 932, III, do CPC.
REEXAME NECESSÁRIO. JUROS DE MORA SUPERIORES À
TAXA SELIC. Impossibilidade. Taxa que deve ser limitada à
SELIC, nos termos da decisão do c. Órgão Especial, na Arguição
de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000, que
declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei 13.918/09. Adesão
a programa de parcelamento que não impede a discussão de
aspectos jurídicos do débito. Entendimento consolidado pelo e.
STJ em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375).
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. Multa
punitiva com caráter evidentemente confiscatório. Possibilidade de
exclusão da penalidade no que excede o montante do tributo.
Redução ao patamar de 100% do valor do imposto. Inteligência do
art. 150, IV, da CF (princípio do não confisco).
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.
REEXAME NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra a r. sentença de fls. 177/182 que, em ação declaratória cumulada
com repetição de indébito, ajuizada por DND QUÍMICA LTDA, julgou os pedidos
procedentes, nos termos do art. 487, I, do CPC, para “i) impor à ré a obrigação de
promover a revisão dos débitos fiscais discutidos nos autos, considerando-se como
taxa de juros de mora índices não superiores à Taxa SELIC, tornando-se definitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
3
medida liminar concedida; e, ii) redução da multa punitiva a 100% do valor
principal atualizado da CDA no 4.095.794-9.” Honorários fixados em 10% da
diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido.
A Fesp requer a inversão do julgado. Em suas razões, reproduz a contestação em
sua literalidade, ou seja, requer a reconsideração ou a reforma da decisão, com
base nos mesmos argumentos enfrentados em primeiro grau, fls. 185/213.
Contrarrazões a fls. 217/253.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso de apelação não deve ser conhecido.
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art.
932, III, CPC).
A sistemática recursal adotada pelo CPC rege-se pelo princípio da dialética,
segundo o qual a parte deve impugnar, de forma direta e específica, os
fundamentos da decisão, sob pena de não conhecimento do recurso.
O art. 1.010 do CPC estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau e deverá conter os nomes e a qualificação das partes, a
exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade e o pedido de nova decisão.
Em suas razões recursais, a FESP limitou-se à reprodução literal de sua
contestação , argumentos já enfrentados pelo juízo a quo.
As questões já foram adequadamente examinadas em primeiro grau.
Nada foi dito sobre os fundamentos da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
4
Assim, não conheço do recurso.
Passa-se à análise do reexame necessário.
A autora pretende o reconhecimento de seu direito ao afastamento de juros
calculados com base nos artigos 85 e 96 da Lei Estadual 6.374/89, com redação
dada pela Lei Estadual 13.918/2009, que foram aplicados no cálculo da CDA no
1273122907, decorrente do AAIM no 4.095.794-9, objeto do parcelamento ao qual
a empresa aderiu (no 20419158-2) por meio do Programa Especial de
Parcelamento - PEP do ICMS, fls. 39/49. Também pretende a redução da multa
punitiva, cobrada em valor superior a 100% do tributo.
JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC
A discussão é sobre a inconstitucionalidade dos juros moratórios aplicados sobre
débito de ICMS.
É inviável a aplicação dos juros de mora nos moldes da Lei Estadual no
13.918/2009.
A adesão do contribuinte ao programa de parcelamento importa em
confissão quanto à existência do débito apenas no que diz respeito aos
aspectos fáticos da relação tributária.
Em recurso repetitivo (REsp 1.133.027/SP, Tema 375), o e. STJ firmou a seguinte
tese: “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos . Quanto aos aspectos
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de
débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
5
causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)”.
O art. 161, § 1o, do CTN estabelece que “Se a lei não dispuser de modo diverso,
os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”.
Na mesma esteira, o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp
879844/MG, Tema 199): “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em
atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos
critérios adotados na correção dos débitos fiscais”.
A Súmula 27 deste e. Tribunal é no mesmo sentido: “É constitucional e legal a
aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros de mora na
inadimplência tributária”.
Conforme enfatizou o juízo a quo, na Arguição de Inconstitucionalidade
0170909-61.2012.8.26.0000 , o c. Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade
parcial da Lei 13.918/09 e conferiu interpretação, conforme a Constituição Federal,
dos arts. 85 e 96 da Lei 6.374/89, no sentido de que a taxa de juros aplicável ao
valor do imposto ou da multa não pode ser superior àquela incidente na
cobrança de tributos federais, atualmente a SELIC.
Segundo destacado pelo Exmo. Desembargador Spoladore Dominguez, no Agravo
de Instrumento 2268311-06.2015.8.26.0000, “A declaração de inconstitucionalidade
proferida em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, por representar
o exercício do controle difuso de constitucionalidade, tem eficácia obrigatória tão
somente inter partes, mas isso não significa que não possa ser utilizada como
precedente em casos análogos, pelo contrário, há forte efeito persuasivo para tanto”.
No mesmo sentido, voto do Exmo. Desembargador Oscild de Lima Júnior, no
Agravo de Instrumento 2253202-49.2015.8.26.0000:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
6
“Obviamente que a arguição de inconstitucionalidade perfaz
verdadeiro instrumento de controle de constitucionalidade,
produzindo efeitos inter partes.
Todavia, como bem ressalta o parágrafo único do art. 481 do CPC,
'os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário,
ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando
já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo
Tribunal Federal sobre a questão'.
No escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
'quando o plenário do STF ou o plenário ou órgão especial do
próprio tribunal, onde foi ou poderia ter sido suscitado o
incidente, já tiverem se pronunciado sobre a constitucionalidade
ou inconstitucionalidade da lei questionada, não há necessidade
de o órgão fracionário (câmara, turma, câmaras reunidas, grupo de
câmaras, seção etc.) remeter a questão ao julgamento do plenário
ou órgão especial. Nesse caso, o órgão fracionário pode aplicar a
decisão anterior do plenário do STF ou do próprio tribunal, que
haja
considerado
constitucional
ou
inconstitucional
a
lei
questionada. Trata-se de medida de economia processual'.
Isso porque, de acordo com o eminente desembargador Ricardo
Dip, integrante desta 11a Câmara de Direito Público, é 'avistável o
risco
de
processos
repetitivos
sobre
questões
de
inconstitucionalidade já apreciadas e decididas, com a deflagração
contra-econômica da metódica decisão do julgamento recursório
(caput, art. 481, CPC). O termo questão, com que se encerra a
regra do p. ún., art. 481, CPC, não compreende restritivamente os
lindes da lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pela
Corte, mas abrange os fundamentos determinantes da declaração
precedente' (Apelação no 629.834-5-0, j. 26/01/2009).”
Nesse sentido, julgados desta c. Câmara de Direito Público:
Remessa necessária 1000461-97.2017.8.26.0053
Relator(a): Carlos Von Adamek
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
7
Data do julgamento: 31/10/2018
Ementa:
TRIBUTÁRIO
CONSTITUCIONAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. ICMS.
JUROS DE MORA. Lei Estadual no 13.918/09 julgada parcialmente
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal Taxa
SELIC que se aplica ao débito tributário do ICMS submetido ao
Programa Especial de Parcelamento. Inteligência dos artigos 85 e
96, ambos da Lei Estadual no 6.374/89, conforme alterados pela Lei
Estadual no 13.918/09 e do art. 1o, § 1o, da Lei Estadual no
10.175/98 Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.
Remessa necessária desprovida.
Remessa necessária 1002902-70.2017.8.26.0176
Relator(a): Vera Angrisani
Comarca: Embu das Artes
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/10/2018
Ementa: TRIBUTÁRIO. Reexame necessário. ICMS. Acordo de
parcelamento. Excesso decorrente do cálculo dos valores com
incidência da Lei no 13.918/09. Possibilidade de discussão das
cláusulas do pacto referentes aos encargos, dada a natureza
destas. Inconstitucionalidade do diploma legal já declarada pelo
Plenário deste E. Tribunal de Justiça. Observância do art. 927, V, do
CPC. Precedentes. Sentença reformada apenas para fixar o valor
determinado nos honorários advocatícios, ante a sucumbência
recíproca. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Apelação/ Remessa necessária 1057644-26.2017.8.26.0053
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
8
Data do julgamento: 2/10/2018
Ementa: Mandado de segurança preventivo. Crédito tributário
objeto de acordo de parcelamento. Cálculo de parcelas com
incidência de juros previstos na Lei no 13.918/2009. Questão do
excesso de juros apreciada pelo C. Órgão Especial na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Adesão ao
Programa Especial de Parcelamento. Possibilidade de revisão dos
cálculos pela via judicial para retirar o excesso reconhecido
inconstitucional. Confissão quanto aos aspectos fáticos da relação
tributária que não obsta o controle jurisdicional de aspectos
jurídicos da cobrança da dívida. Sentença que, ao conceder
parcialmente a segurança, tomou o cuidado de impedir a
cobrança, nestes autos, do que foi pago a maior antes da
impetração, dado o disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF
Recursos oficial e voluntário desprovidos.
MULTA PUNITIVA
Quanto à multa punitiva, conforme ressaltado pelo Exmo. Desembargador Moreira
de Carvalho, na Apelação 0160259-77.2011.8.26.0100, a multa “não é de mora,
mas possui caráter punitivo , pelo descumprimento de obrigação tributária e,
assim, deve ter o condão de impedir que o contribuinte entenda mais vantajoso o
descumprimento da obrigação”.
A imposição corresponde ao direito-dever do Estado, por meio de um acréscimo,
que se revela indenização pelo descumprimento das obrigações principais e
acessórias, com o fim de desestimular a frustração ilícita da arrecadação.
No entanto, quando o valor da multa punitiva ultrapassa 100% do valor do
imposto, ele não pode prevalecer, sob pena de violação ao art. 150, IV, da CF
(princípio do não confisco), e aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação do excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
9
Como bem ponderado pelo d. Magistrado na r. sentença:
No caso presente, de fato, a multa aplicada é confiscatória. Como
se verifica às fls. 47, o tributo devido na CDA no 4.095.794-9 é de
R$87.222,10 e a multa punitiva foi fixada no valor de R$
271,543,00.
Como se vê, a multa punitiva é de aproximadamente 150% do
valor principal. Tal multa punitiva aplicada efetivamente é
confiscatória, pois supera em muito os 100% do imposto devido.
Logo, de rigor a redução da multa punitiva a 100% do imposto
devido atualizado, sem prejuízo da multa moratória.
A multa punitiva deve ser reduzida para o limite do montante do tributo, ou
seja, 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.
Esse é o entendimento desta c. Câmara:
Apelação 0002591-79.2014.8.26.0248
Relator(a): Carlos von Adamek
Comarca: Indaiatuba
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 8/3/2018
Ementa: TRIBUTÁRIO
ICMS
EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGOS
À EXECUÇÃO Impugnação ao AIIM Decadência Prescrição
Inocorrência
Aplicação de multas de 50% e 100% que atingem
quase o dobro do valor do imposto devido e não pago
Multa
com caráter evidentemente confiscatório
Insubsistência

Redução ao patamar de 100% do valor do imposto devido

Inteligência do art. 150, IV, da CF (princípio do não confisco)

Aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
da vedação do excesso Precedentes desta C. Câmara e do E. STF
Repercussão Geral (NCPC, art. 927, III)
Tema no 214

Afastamento da cobrança de juros moratórios estipulados pela Lei
Estadual no 13.918/09 Questão apreciada pelo C. Órgão Especial
deste E. Tribunal na Arguição de inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000 Inteligência do inciso V, do art. 927,
do NCPC
Reforma parcial da sentença, com o consequente
acolhimento parcial dos embargos à execução
Redistribuição
dos ônus sucumbenciais Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018439-82.2020.8.26.0053
10
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário e nego provimento ao
reexame necessário.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 12% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC
(válido para as duas instâncias).
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL